Tribunal: TJDFT
Processo: 0021359-91.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0021359-91.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 147/1 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES APELADO: ANTONIO EMILSON SOARES, LUIZ CARLOS DE SOUZA PIRES D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO requerida na petição de ID 30122749, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator